Tribunal: STF
Processo: RE 752988
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI QUE ABOLIU DO SISTEMA PROCESSUAL O RECURSO “PROTESTO POR NOVO JÚRI”. APLICAÇÃO DO PRECEITO PROCESSUAL PENAL REVOGADO TENDO EM CONTA O ELEMENTO OBJETIVO ANTERIORMENTE PREVISTO NA LEI: A CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A VINTE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O protesto por novo júri, que constituía prerrogativa de índole processual e exclusiva do réu, cumpria função específica em nosso sistema jurídico: a invalidação do primeiro julgamento, que se desconstituía para todos os efeitos jurídico-processuais, a fim de que novo julgamento fosse realizado, sem, contudo, afetar ou desconstituir a sentença de pronúncia e o libelo-crime acusatório (HC 67.737/RJ e HC 70.953/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    II – Esse recurso sui generis era cabível nas condenações gravíssimas (vinte anos ou mais), com o escopo de realizar-se novo julgamento, sem invalidar totalmente a sentença condenatória, que, em face do princípio da soberania dos veredictos dos jurados, somente poderia ser alterada ou cassada pelo próprio Tribunal do Júri.



    III - Cuida-se, portanto, de recurso da decisão do júri para outro júri, provocando-se novo pronunciamento (NORONHA, Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, Saraiva. 10 edição, São Paulo: Saraiva, 1978, p. 364), sendo certo de que a presunção que informa o protesto por novo júri é a possibilidade de redução da reprimenda estabelecida, sem se perquirir acerca da ocorrência de eventual nulidade ou injustiça da sentença condenatória (RHC 58.392/SP, Rel. Min. Soares Muñoz; HC 75.479/DF, Rel. Min. Néri da Silveira).



    IV - Nos termos do art. 2º do CPP, “a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Desse modo, se lei nova vier a prever recurso antes inexistente, após o julgamento realizado, a decisão permanece irrecorrível, mesmo que ainda não tenha decorrido o prazo para a interposição do novo recurso; se lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há falar em direito ao exercício do recurso revogado. Se a modificação ou alteração legislativa vier a ocorrer na data da decisão, a recorribilidade subsiste pela lei anterior. 



    V - Há de se ter em conta que a matéria é regida pelo princípio fundamental de que a recorribilidade se rege pela lei em vigor na data em que a decisão for publicada (GRINOVER. Ada Pellegrini; GOMES FILHO. Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarence. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 5ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 63).



    VI - No caso em exame, os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri de São Paulo em 26 de março de 2010. No ato de interposição do recurso de apelação, formalizaram o pedido alternativo de recebimento da impugnação recursal como “protesto por novo júri”, pleito que não foi acolhido porque esse recurso sui generis fora extinto pela Lei 11.689, que entrou em vigor em 8 de agosto de 2008, antes, portanto, da prolação da sentença penal condenatória. 



    VII – Acolhimento do pedido alternativo de recebimento da apelação como recurso de “protesto por novo júri”, mesmo após o julgamento do recurso de apelação, contra o qual também houve a formalização de recursos de natureza extraordinária. Pretensão insubsistente e intenção de, por via oblíqua, desde logo cassar o acórdão da apelação, cujos fundamentos ainda não estão sob o crivo desta Corte.



    VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.